Tribunal: TJBA
Processo: 8043541-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043541-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NANCI MABEL LEAO MASCARENHAS Advogado(s): RICARDO LOPES SILVA, BRUNO REIS LOPES, NUBIA REIS LOPES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXTENSÃO A PROFESSOR APOSENTADO ANTES DA EC Nº 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia contra ato omissivo da Secretária da Educação, do Secretário da Administração e do Superintendente da SUPREV, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria. 2. Fato relevante. A impetrante ingressou no serviço público estadual em 21 de novembro de 1969 e aposentou-se em 1995, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal em sua redação original. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe possui caráter genérico e deve ser estendida aos proventos de professores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 que gozam do direito à paridade remuneratória. III. Razões de decidir 4. A impetrante aposentou-se em 1995, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória assegurada pela redação original do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, direito expressamente ressalvado pelo art. 7º da referida emenda. 5. A regência de classe não constitui condição especial ou transitória, mas a própria essência da atividade docente, a atribuição-fim para a qual o cargo de professor foi criado. A GEAC não remunera situação excepcional, mas o desempenho regular da função precípua da carreira. 6. A Lei Estadual nº 13.188/2014 estendeu a gratificação aos professores participantes de programas ou projetos pedagógicos aprovados pela Secretaria da Educação. O art. 73-A da Lei nº 8.261/2002 facultou a percepção da GEAC aos ocupantes dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de unidade escolar, que não exercem regência de classe de forma direta e contínua. 7. As ampliações legislativas demonstram que a vantagem foi tratada como benefício destinado à carreira do magistério de forma ampla, consolidando sua natureza genérica e descaracterizando-a como parcela de natureza pessoal e transitória. 8. A hipótese não trata de isonomia salarial, mas de aplicação direta da garantia constitucional à paridade remuneratória, que impõe à Administração o dever de estender aos inativos as vantagens de caráter geral concedidas aos ativos. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, no percentual previsto na legislação, com efeitos financeiros retroativos à impetração, acrescidos da taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65 e 73-A; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80223696520228050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043541-58.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante NANCI MABEL LEAO MASCARENHAS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que as autoridades impetradas promovam a imediata incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria da impetrante, no percentual previsto na legislação de regência, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ, e incidência, uma única vez, a título de juros moratórios e correção monetária, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08